Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023084-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), LUAN CARDOSO DA SILVA - CPF: 044.988.371-00 (AGRAVANTE), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0002-20 (AGRAVADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0003-94 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU ENTREGA DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
DECISÃO MANTIDA
.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, ainda que o agravante alegue vícios reiterados no veículo adquirido, não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a persistência dos defeitos nem a ineficácia dos reparos realizados, sendo necessária dilação probatória para aferição da verossimilhança das alegações.

A medida postulada possui natureza satisfativa, com risco de irreversibilidade, o que, por si só, obsta sua concessão. O simples decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, quando inserido em contexto fático controvertido, não autoriza, por si só, a antecipação da tutela.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1023084-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUAN CARDOSO DA SILVA

AGRAVADOS:

AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÉCULOS LTDA e HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUAN CARDOSO DA SILVA
, em face decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Ação de Resolução Contratual por Vício do Produto c/c Devolução dos Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais processo originário número 1004889-12.2025.8.11.0037, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

O agravante alega ter adquirido, em 20 de julho de 2023, um veículo Honda HR-V Touring 2023/2024, novo, pelo valor de R$196.800,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos reais), o qual, desde as primeiras semanas de uso, passou a apresentar vícios mecânicos e eletrônicos recorrentes, comprometendo sua segurança, funcionalidade e valor de mercado.

Pontua que os defeitos foram inicialmente reportados durante a primeira revisão, e agravaram-se ao longo do tempo, culminando, em fevereiro de 2025, na total paralisação do veículo, que permanece desde então retido em concessionária autorizada para conserto, sem solução definitiva.

Segundo a narrativa recursal, a concessionária prestadora dos serviços realizou reparos paliativos e incompletos, que não foram suficientes para sanar os vícios apontados.

O agravante alega ainda que, não obstante os protocolos de atendimento e promessas de substituição de peças defeituosas – como a válvula carretel e o chicote elétrico – os problemas persistiram, sem resposta efetiva por parte das agravadas.

Diante da reiterada falha na prestação do serviço e da ineficácia das medidas adotadas pelas rés, foi ajuizada a ação principal, na qual se postulou, em sede de tutela de urgência, a concessão de veículo reserva ou, alternativamente, a substituição do bem defeituoso, enquanto pendente o desfecho da demanda.

A tutela, todavia, foi indeferida pelo juízo
a quo
, ao fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes à concessão da medida de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando que a negativa judicial desconsidera o vasto conjunto probatório já constante nos autos, o qual evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, especialmente diante do longo tempo em que o veículo permanece fora de circulação – mais de quatro meses – bem como do fato de se tratar do único automóvel à disposição da família, agravando-se o cenário em razão do nascimento recente do filho do agravante.

Afirma que os vícios apresentados configuram, nos termos do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, causa suficiente para exigir a substituição do produto ou o fornecimento de veículo de características equivalentes, uma vez extrapolado o prazo legal para conserto.

Alega, ainda, que houve tentativa frustrada de obtenção extrajudicial das ordens de serviço e laudos técnicos junto à concessionária, a qual se recusou a fornecê-los sem ordem judicial.

Pede a concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja deferida liminarmente a entrega de veículo reserva pelas agravadas, ou a substituição provisória do bem, até o julgamento da ação originária, sob pena de multa diária. No mérito do recurso, pugna pela reforma da decisão acolhendo-se o pedido de tutela de urgência.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 18/07/2025, nos termos da decisão Id. 300641352.

Contraminuta da parte recorrida AUTO CAMPO na peça Id. 303137383, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

Decorrido o prazo para contraminuta da agravada HONDA consoante certidão Id. 309156362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente instrumento Luan Cardoso da Silva busca infirmar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada nos autos da ação de resolução contratual por vício do produto, cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, proposta em face de Honda Automóveis do Brasil Ltda. e Auto Campo Comércio de Veículos Ltda., em que se pretende a concessão de carro reversa ou a substituição do bem móvel defeituoso.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, ao fundamento de ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial quanto à demonstração da probabilidade do direito invocado.

Pretende o agravante, em sede recursal, a reforma da referida decisão, com o deferimento de tutela provisória para compelir as agravadas a fornecerem, desde logo, veículo reserva com as mesmas características do automóvel objeto da demanda, ou, alternativamente, procederem à substituição do bem por outro da mesma espécie, enquanto perdurar a tramitação do feito originário.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Processo
1004889-12.2025.8.11.0037

Ação de Resolução Contratual por Vício do Produto c/c Devolução dos Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente:
Luan Cardoso da Silva

Requerido:
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda.
e
Honda Automóveis do Brasil Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual por Vício do Produto c/c Devolução dos Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Luan Cardoso da Silva em face de Auto Campo Comércio de Veículos Ltda.

e

Honda Automóveis do Brasil Ltda., todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material é a resolução do contrato celebrado entre as partes, com a restituição integral do valor pago pelo veículo adquirido pelo autor, além dos danos morais.

A causa de pedir está consubstanciada na ausência de solução efetiva dos vícios apresentados no veículo HONDA HR-V, TOURING- 2023/2024, COR: CINZA BASALTO, CHASSI: 93HRV3880RK108991, MOTOR: L15C6-4303186, PLACA: SPC8G57, adquirido, pelo autor, com zero quilômetro, em 20/07/2023, pelo valor de R$ 196.800,00, consoante nota fiscal nº 000025134.

Segundo narrativa exordial, o veículo apresentou problemas de partida e na suspensão dianteira já na primeira revisão, em 21/02/2024, sem resolução efetiva das questões.

Afirma que, em 17/06/2024, em razão de a suspensão do carro apresentar muitas batidas, constatou-se defeito na bieleta da suspensão dianteira, ocasião em que a concessionária levou 2 (dois) dias para sanar o problema e, na retirada do veículo, foi informado de que a bieleta estava fora de torque, ou seja, não estava no aperto correto de acordo com a recomendação da fabricante Honda. Ademais, aduz que a concessionária realizou o aperto da peça, mas a requerida Honda não aceitou substituí-la.

Na sequência, relata que, em 23/02/2025, apareceram múltiplas falhas elétricas no painel como problemas nos sistemas CMBS, RDM, de emissões, de direção elétrica e de freio de estacionamento, ocasião em que o veículo, mediante guincho, em 24/02/2025, fora deslocado para inspeção na cidade de Rondonópolis (MT), gerando-se o protocolo nº 27080725. Apregoa que a fornecedora disponibilizou um primeiro carro reserva até o dia 03/03/2025 e, no dia 06/03/2025, um segundo veículo, tendo sido lhe informado que o problema seria na peça válvula carretel, a qual só seria disponibilizada em 28/03/2025. Enfatiza que, no entanto, envolveu-se em um acidente com o segundo carro reserva, em 10/03/2025 e que, por isso, encontra-se sem veículo para seu amparo.

Aduz o autor que, em 01/04/2025, foi informado de que o veículo estava pronto para retirada, mas que o chicote não teria sido trocado, ocasião em que notificou as requeridas, em 02/04/2025, as quais permaneceram silentes.

Em sede de tutela provisória de urgência, postula pela substituição imediata do veículo viciado por outro em perfeitas condições de uso, zero quilômetro, com as mesmas características, opcionais, comodidades e adornos previamente contratados, ou, subsidiariamente, pela concessão de automóvel de categoria superior ou com características equivalentes ou superiores, obrigatoriamente com cobertura de seguro, até o trânsito em julgado da presente demanda ou até eventual homologação de acordo entre as partes, no prazo de 48 horas.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Intimado para apresentar as ordens de serviço das revisões realizadas no veículo, assim como o manual de garantia do automóvel e eventual apólice de seguro contratado, o autor se manifestou.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, não há elementos probatórios que denotem a pertinência do direito material.

Com efeito, o aludido problema na suspensão dianteira do veículo, conquanto tenha sido registrado nas Ordens de Serviço nº 25857 (Num. 194667434) e 202710, fora solucionado pela própria concessionária, consoante consignado no diagnóstico do último documento (Num. 194667426).

Por sua vez, quanto ao problema na peça válvula carretel, a qual só seria disponibilizada em 28/03/2025, não há prova robusta de que o veículo continue apresentando o referido defeito, uma vez que a concessionária requerida, segundo narrativa exordial, informou que o veículo estava pronto. Ademais, o autor sequer declinou a origem de informação de que o chicote não teria sido trocado.

Há que se ressaltar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1014638-67.2025.8.11.000, referente a processo que tramita neste juízo, entendeu que a argumentação autoral, semelhante a arguida nesta ação, atinente à suposta ausência de condições de uso do veículo, “não autoriza, a princípio, a entrega de carro reserva, visto que não há como presumir que o conserto feito pela Concessionária não tenha sido satisfatório, o que será melhor apreciado após a formação do contraditório” (Agravo de Instrumento nº 1014638-67.2025.8.11.000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJMT, j. em 18/06/2025).,

Nesse contexto, o mero transcurso do prazo de 30 (trinta) dias para o fornecedor sanar o vício do produto, consoante previsão do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser analisado isoladamente, mormente em sede de cognição sumária e diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o hiato de trinta dias, a meu ver, não deve ser interpretado com os rígidos contornos de peremptoriedade, comportando certa maleabilidade, desde que, é claro, isso se justifique”, (STJ - AREsp: 2205910 SC 2022/0284312-5, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 20/12/2022).

Na hipótese, destaque-se que a requerida forneceu um primeiro carro reserva até o dia 03/03/2025 e, no dia 06/03/2025, um segundo veículo, o qual, no entanto, foi envolvido em um acidente, em 10/03/2025, cujas causas, conquanto extrapolem o âmbito desta ação, é certo que não derivam da culpa dos oras fornecedores.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não obstante a extensão dos argumentos e a narrativa fática articulada pelo agravante, não se vislumbra, neste momento processual, probabilidade suficiente do direito afirmado que justifique o acolhimento da medida de urgência pretendida, na medida em que, como bem fundamentado na decisão recorrida, os documentos juntados aos autos não permitem concluir, de plano, pela persistência dos vícios alegados ou pela ineficácia dos reparos realizados pelas concessionárias autorizadas.

De fato, observa-se que, embora o autor tenha relatado diversos problemas no veículo, as ordens de serviço e o diagnóstico técnico apresentado indicam que as falhas relatadas foram objeto de atendimento, e que o veículo foi liberado para uso, sendo inexistente prova robusta de que os defeitos persistam ou que inviabilizem seu uso seguro.

Aliás,
bem pontuou o juízo de origem que o autor sequer especificou a origem da informação de que determinadas peças não teriam sido efetivamente substituídas
, o que fragiliza a tese de que o vício persiste.

Nesta senda, para melhor e segura aferição da verossimilhança das alegações, depreende-se imprescindível à formação do contraditório e a devida instrução probatória para melhor apurar as alegações relacionadas à ausência de condições de uso do bem.

Em outras palavras, evidencia-se a necessidade de dilação probatória para que se possa examinar com a devida profundidade a existência de eventual vício substancial no produto, sua extensão, frequência e consequências, o que não se compatibiliza com o juízo sumário exigido para a concessão de tutela de urgência em sede recursal.

Releva ponderar, ademais, que o pedido de substituição imediata do veículo possui natureza nitidamente satisfativa, tendendo a exaurir o próprio objeto da demanda, o que implica grave risco de irreversibilidade da medida, circunstância que, por si só, justifica o indeferimento da tutela pretendida, à luz do §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, o simples decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, por si só, a concessão da medida antecipatória, sobretudo no caso em que a narrativa é controvertida e há indícios de que o veículo foi efetivamente consertado, mormente porque a cognição sumária não comporta juízo de certeza sobre a persistência dos vícios apontados, sendo indispensável à instrução probatória para exame mais aprofundado da responsabilidade dos fornecedores.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória pretendida, e considerando o risco de irreversibilidade do provimento, não se justifica o acolhimento da pretensão recursal, ao menos neste momento de cognição perfunctória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025